Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A AMBAS AS PARTES LITIGANTES. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. BENEFÍCIO QUE NÃO CONFERE ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO, MAS SOMENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E NÃO FOI REFORMADA EM 2o GRAU. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois a concessão da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de condenação aos encargos processuais, mas somente a suspensão da exigibilidade destes, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
2.1. Ademais, a própria sentença consignou a observância da suspensão da exigibilidade dos referidos encargos e, uma vez que não foi alterada em 2o grau, permanece hígida, não havendo qualquer omissão quanto à suspensão da exigibilidade de tais verbas.
3. Embargos de declaração desprovidos.